Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Francinaldo de Souza Miranda, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01 de julho de 2021, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei no 11.340/2006, 312 do Código Penal e artigo 16 da Lei no 10.826/2003.
Realizada audiência de apresentação, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante, contudo, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas.
Aduz que as medidas adotadas são desproporcionais, dentro do contesto fático e diante dos predicados ostentados pelo paciente.
Diante disso, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para revogar as medidas de monitoração eletrônica; Recolhimento domiciliar noturno; das 20:00min às 06:00min; e nos finais de semana - sábados, domingos e feriados; Não ausentar-se da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 94354972).
RELATADO O NECESSÁRIO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em análise superficial, típica desse momento, não se verifica ausência de fundamentação ou teratologia da decisão da decisão que substituiu a prisão por medidas cautelares diversas, que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando os fundamentos da decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão ao paciente e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção das medidas adotadas, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.